Tribunal: TJPA
Processo: 0002913-25.2018.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002913-25.2018.8.14.0012

APELANTE: ANTONIO CARLOS PINTO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se demonstradas pelo Exame de Corpo de Delito (Id. 9620714, p. 9), bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 9620714, p. 9) confirma a ofensa à integridade corporal da vítima, assim como que lesão resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Assim, o acervo probatório é harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório, pois a conduta do apelante se amolda, a toda evidência, às disposições do art. 129, §1º, incisos I, do Código Penal. Noutro giro, desnecessária a realização de laudo complementar para comprovar as qualificadoras do tipo, pois a incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias da vítima, foi atestada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 9620714, p. 9), ratificada pela prova testemunhal.
2.

DOSIMETRIA. 2
.1.

2.1. DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O magistrado aplicou a sanção inicial em patamar adequado e necessário ao caso concreto, ante a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, porquanto, como bem dito quando de sua fundamentação, sendo perfeitamente válidos, evidenciando na culpabilidade o argumento de que “o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, haja vista se utilizar de um pedaço de madeira para agredir fisicamente a vítima”, e nos motivos do crime, a justificativa de que crime “foi motivado por ciúmes, motivo repugnante e torpe”, o que aumenta a reprovabilidade da ação, demonstrando embasamento diverso nas circunstâncias e dando uma maior gravidade no comportamento do apelante, o que, por si só, já justifica a elevação da reprimenda inicial acima do patamar mínimo legal (em 03 (três) anos de reclusão), nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal.
2.2. DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDENCIA.
A orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea enseja a redução da pena na fração de 1/6, salvo se houver motivação idônea que justifique a sua redução em fração diversa. Nesse passo, não tendo o Juiz a quo apresentado qualquer justificativa para aplicar redutor diverso daquele aplicado pela jurisprudência, entendo que deva ser reforma a segunda fase dosimétrica para reduzir a pena intermediária na fração de
1/6 (um sexto),
restando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão”.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reformar a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, em relação a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-a

em 1/6 (um sexto), restando a pena em concreto e definitivo em
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária no Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso da Defesa e dar parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS PINTO TAVARES
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de Apelação Penal, a fim de obter a reforma da decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

Denúncia oferecida em 07/06/2018, Id. 9620713.

Exame de Corpo de Delito, Id. 9620714, p. 9.

Denúncia recebida em 19/06/2018, Id. 9620717.

Certidão de citação do réu, Id. 9620719, p. 5.

Termos de audiência com apresentação da resposta à acusação, oitiva das testemunhas de acusação, bem como qualificação e interrogatório do réu, Id. 9620720 e Id. 9620731.

Alegações Finais apresentadas pelo representante do Parquet, Id. 9620734.

Alegações Finais apresentadas pela defesa do réu, Id. 9620736.

O Juízo a quo, em sentença prolatada em 11/08/2020, Id. 9620737, julgou procedente a denúncia, condenando o réu ANTONIO CARLOS PINTO TAVARES, à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação ao Id. 9620746. Em suas razões recursais (Id. 9620754), pleiteou a desclassificação do delito previsto no art. 129, §1º, I, CP para o descrito no art. 129, caput, CP). Subsidiariamente, postulou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativa, bem como a aplicação da mesma fração pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em Contrarrazões (Id. 9620759), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, ID Num. 11166311, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

1.DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SIMPLES

A defesa pleiteia que seja afastada a qualificadora, sob o argumento de que não foi realizado exame complementar para comprovar que a vítima ficou incapacitada para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias.

Não possui razão o apelante.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se demonstradas pelo Exame de Corpo de Delito (Id. 9620714, p. 9), bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a testemunha ocular dos fatos, ouvida na qualidade de informante
WANESSA SILVA VEIGA
, por ser ex-companheira do acusado, relatou:

“Que havia se separado de José Milton (vítima) e estava se relacionando com Antônio (réu); que no dia dos fatos José Milton foi até a sua casa, começando a ameaçar de morte Antônio; que os dois começaram a se bater; que Antônio deu um golpe com um pau no braço de José Milton; que chegou a se machucar, mas não registrou nenhuma ocorrência”.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha
KLAYTON CARNEIRO PANTOJA,
policial militar, que narrou:

“Que receberam uma ligação de que o denunciado tinha batido com um pedaço de madeira na vítima; que diligenciaram até o local e então se depararam com a vítima lesionada, acionando o corpo de bombeiros; que, após localizaram o denunciado e efetuaram a sua detenção; que a vítima sofreu uma lesão no braço; que o crime foi passional” .

Do mesmo modo, o policial militar
A.B.T
. por seu turno, depôs:

“(...) Que receberam uma ligação no telefone interativo e então se dirigiram até o local dos fatos e encontraram a vítima ferida, que após, fizeram umas buscas e então localizaram o denunciado na saída da cidade, realizando a detenção do mesmo, que não foi encontrado o objeto utilizado no crime, que a razão da briga foi por uma mulher”.

Por fim, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 9620714, p. 9) confirma a ofensa à integridade corporal da vítima, assim como que lesão resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, o acervo probatório é harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório, pois a conduta do apelante se amolda, a toda evidência, às disposições do art. 129, §1º, incisos I, do Código Penal, inviabilizando a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal simples

Noutro giro, desnecessária a realização de laudo complementar para comprovar as qualificadoras do tipo, pois a incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias da vítima, foi atestada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 9620714, p. 9), ratificada pela prova testemunhal.

Dito isto,
não merece reparos a r. sentença que considerou as lesões corporais sofridas como de natureza grave.

2. DOSIMETRIA

2.1. DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVA

Subsidiariamente, requer o apelante que o aumento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais seja feito na fração de 1/6 (um sexto).

Passo à análise do pedido, razão pela qual reproduzo trecho da sentença recorrida:

“1
. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada haja vista se utilizar de um pedaço de madeira para agredir fisicamente a vítima;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5.
MOTIVOS
: conforme depoimentos, o réu motivado por ciúmes, motivo repugnante e torpe, fato que aumenta a reprovabilidade da ação;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, contudo, por já incidir a qualificadora, não será usado para valorar a pena-base sob pena de incorrer em bis in idem;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima contribuiu em parte para o ilícito. Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL ao réu.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a
pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, conforme fundamentação, razão pela qual reduzo a pena anterior em um
2 (dois) meses,
resultando nesta fase a pena provisória em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a
pena aplicada em concreta
,
definitiva e em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com fulcro no artigo 129, §1º, inciso I, c/c art. 65,

inciso III, alínea d, ambos do CP.

V. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do art. 387, §2 do CPP, a ser realizada na fase de execução penal.

VI. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea c, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o ABERTO.”

Da simples leitura do excerto supratranscrito, verifico que o Juiz
a quo
fixou a pena-base do apelante em
03 (três) anos de reclusão,
por considerar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:
culpabilidade e os motivos do crime.

É cediço que, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna.

Dessa feita, o julgador, ao identificar vetores elencados no art. 59, do CP como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal, porém, de forma motivada, de sorte que, apenas quando todas as circunstâncias analisadas forem favoráveis ao réu, é que deverá ser aplicado a pena-base no mínimo legal estabelecido.

De fato, especificamente quanto ao delito de lesão corporal, entendo que o magistrado aplicou a sanção inicial em patamar adequado e necessário ao caso concreto, ante a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, porquanto, como bem dito quando de sua fundamentação, sendo perfeitamente válidos, evidenciando na
culpabilidade
o argumento de que “
o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, haja vista se utilizar de um pedaço de madeira para agredir fisicamente a vítima
”, e nos
motivos do crime
, a justificativa de que crime
“foi motivado por ciúmes, motivo repugnante e torpe”
, o que aumenta a reprovabilidade da ação, demonstrando embasamento diverso nas circunstâncias e dando uma maior gravidade no comportamento do apelante, o que, por si só, já justifica a elevação da reprimenda inicial acima do patamar mínimo legal (em 03 (três) anos de reclusão), nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal.

Por tais assertivas, não acolho a pretensão recursal em epígrafe.

2.2. DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Pleiteia, ainda, o apelante que seja reduzida a pena intermediaria na fração de 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Entendo que lhe assiste razão.

Compulsando os autos, verifico que o Magistrado reduziu a pena, na segunda fase dosimétrica,
em 02 (dois) meses
, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, segundo orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea enseja a redução da pena na fração de 1/6, salvo se houver motivação idônea que justifique a sua redução em fração diversa (AgRg no HC n. 539.585/MT).

Nesse passo, não tendo o Juiz a quo apresentado qualquer justificativa para aplicar redutor diverso daquele aplicado pela jurisprudência, entendo que deva ser reforma a segunda fase dosimétrica para reduzir a pena intermediária na fração de
1/6 (um sexto).

Passo a realizar nova dosimetria da pena: “
Na 2ª fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, conforme fundamentação, razão pela qual reduzo a pena
em 1/6 (um sexto),
restando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DO MOTIVO FÚTIL - INICIAL QUE DESCREVE AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM O DELITO - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVAS - CONFISSÃO - HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AGRESSÃO OCORREU LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - MÓVEL DO CRIME QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL - VIOLENTA EMOÇÃO NÃO VERIFICADA - LESÕES CORPORAIS QUE CAUSARAM INCAPACIDADE - INVIABILIDADE DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - DOSIMETRIA - CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - ADEQUAÇÃO. - Se a inicial descreveu o crime com todas as suas circunstâncias, inclusive quanto ao motivo, não há falar em ausência de descrição da agravante do motivo fútil - A confissão, em harmonia com o restante da prova, se presta a subsidiar a condenação - Se a agressão não ocorreu logo em seguida a injusta provocação da vítima, não se verifica a alegada legítima defesa - Restando comprovada a desproporcionalidade da resposta do réu em relação ao agravo sofrido, deve ser mantida a agravante do motivo fútil – (...). (TJ-MG - APR: 10701190042526001 Uberaba, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2021). Grifei

Pelos argumentos acima depreendidos, acolho a pretensão recursal ora analisada, para reformar a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, em relação a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-a

em 1/6 (um sexto).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
para reformar a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante
ANTONIO CARLOS PINTO TAVARES
, em relação a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-a

em 1/6 (um sexto), restando a pena em concreto e definitivo em
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime aberto.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/03/2023